Tribunal: TJMT
Processo: 1035025-40.2024.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035025-40.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUCIVANI BREMBATTI - CPF: 004.639.889-90 (ADVOGADO), GESSIEL CAETANO VIEIRA - CPF: 998.952.501-34 (AGRAVANTE), KEIKO SAITO - CPF: 943.866.848-91 (AGRAVADO), CLARICE LEIKO SAITO - CPF: 029.424.408-56 (AGRAVADO), MILTON MASSATO SAITO - CPF: 111.721.678-00 (AGRAVADO), MARCOS NORITO SAITO - CPF: 089.706.338-47 (AGRAVADO), ERICA AKEMI SAITO BEZERRA - CPF: 545.936.461-20 (AGRAVADO), IRIS VIEIRA DA SILVA CAETANO - CPF: 031.461.761-22 (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE GOICHI SAITO registrado(a) civilmente como GOICHI SAITO - CPF: 116.795.659-15 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE SHIJUKO HOURINOUCHI SAITO registrado(a) civilmente como SHIJUKO HOURINOUCHI SAITO - CPF: 513.671.221-04 (AGRAVADO), KEIKO SAITO - CPF: 943.866.848-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), CLARICE LEIKO SAITO - CPF: 029.424.408-56 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MILTON MASSATO SAITO - CPF: 111.721.678-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MARCOS NORITO SAITO - CPF: 089.706.338-47 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), SILVIO SHIZUTO SAITO - CPF: 172.680.648-02 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ERICA AKEMI SAITO BEZERRA - CPF: 545.936.461-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), FERNANDO PASCHOAL ZANCHET - CPF: 041.729.601-03 (ADVOGADO), AMOS BERNARDINO ZANCHET NETO - CPF: 046.532.131-35 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NAO PROVIDO, UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LIMINAR ANTES DA CITAÇÃO. POSSE ANTERIOR
DOS AUTORES
COMPROVADA. AUSÊNCIA DE NULIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo contra decisão que deferiu liminar de reintegração de posse em favor dos autores, na ação possessória movida perante a 1ª Vara Cível de Nova Mutum/MT. A área litigiosa corresponde à matrícula nº 16.057, com 1.210 hectares. Os agravantes alegam posse sobre 44 hectares desde 2015, com cessão formalizada em 2020.

2.
A liminar baseou-se em provas da posse anterior dos agravados, esbulho recente e risco ambiental decorrente da ocupação e degradação da área.

3.
Os agravantes apontam nulidade por ausência de citação, negam a posse dos autores e afirmam exercer posse mansa e de boa-fé, requerendo a suspensão da medida e seu retorno à área.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4
. Há duas questões em discussão:
(i)
se h
á nulidade na liminar possessória concedida antes da citação
;
(
ii
)
se o
s agravantes demonstram posse legítima e qualificada que justifique sua permanência na área
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.
Nos termos do art. 562 do CPC, é lícito conceder liminar antes da citação, desde que a inicial esteja instruída. No caso, há imagens de satélite, boletins de ocorrência, constatação judicial e testemunhos que comprovam a posse anterior e o esbulho recente.

6.
A nulidade por ausência de citação não se verifica. Os agravantes tiveram ciência da ação, apresentaram contestação e recurso, inexistindo prejuízo (CPC, art. 282, §1º).

7.
A posse dos agravantes é posterior, sem justo título e sem comprovação de ocupação contínua anterior. O laudo técnico apresentado é unilateral e não afasta a sobreposição com a matrícula discutida.

8.
A decisão também se justifica pela necessidade de proteção ambiental, diante da extração de madeira e abertura irregular de lotes, conforme relatado por autoridades e oficial de justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo conhecido e desprovido.

Tese
de julgamento
:

“1.
Não há nulidade na liminar possessória concedida antes da citação, se comprovados posse anterior e esbulho.
2.
Não há posse legítima sem justo título ou prova de ocupação contínua anterior à dos autores.
”

Dispositivos citados:
CPC,
arts
. 282, §1º, e 562.

Jurisprudência
relevante citada
:
STJ,
AgInt
no REsp 2.115.179/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 24.02.2025, DJEN 27.02.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
Gessiel
Caetano Vieira e Iris Vieira Silva Caetano contra decisão da 1ª Vara Cível de Nova Mutum/MT, proferida nos autos da ação de reintegração de posse n.º 1001067-04.2021.8.11.0086, ajuizada pelo Espólio de
Goichi
Saito e
Shijuko

Hourinouchi
Saito, representado por seus herdeiros.

A decisão agravada deferiu liminar de reintegração de posse em favor dos autores, com fundamento em esbulho possessório recente e risco de dano ambiental na área rural registrada sob a matrícula n.º 16.057, com 1.210 hectares, localizada em Nova Mutum/MT.

Os agravantes alegam exercer posse direta sobre 44 hectares do imóvel, denominados “Sítio Ouro Verde”, desde 2015, com base em cessão de direitos firmada em 2020, onde residem e desenvolvem atividades agrícolas. Sustentam que não foram citados na ação de origem e que foram retirados da posse à força, em 18/11/2024, sem ciência prévia ou mandado pessoalmente entregue. Afirmam, ainda, que a área ocupada não se sobrepõe à matrícula dos agravados, conforme laudo técnico.

Aduzem nulidade por ausência de citação, ilegitimidade da medida liminar, e defendem a existência de posse mansa e de boa-fé. Requerem a suspensão da decisão agravada e a reintegração na posse.

O pedido e antecipação de tutela recursal foi indeferido (id.
260335682
)

Os agravados impugnam o recurso, defendendo a fundamentação da decisão com base em provas de posse anterior, desmatamento ilegal e esbulho recente. Alegam que os agravantes tinham ciência da ação, mas não foram localizados nas diligências. Mencionam a inclusão do nome do agravante em petição anterior, a existência de ações de usucapião sobre a área e a irreversibilidade do dano ambiental. Requerem o desprovimento do recurso.

Parecer do Ministério Público pela não intervenção, por ausência de interesse público
(id.
275245371
)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

–
Preliminar de nulidade por ausência de citação

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A decisão agravada limitou-se ao deferimento de liminar de reintegração de posse, sem que tenha havido, até então, citação formal da parte ré para apresentação de contestação. Contudo, tal circunstância não configura nulidade processual, porquanto o deferimento de medida liminar inaudita altera parte encontra amparo legal no art. 562 do Código de Processo Civil, que expressamente autoriza a concessão de tutela possessória antes da citação do réu, desde que a petição inicial esteja devidamente instruída com os documentos necessários à demonstração da posse anterior, do esbulho e da sua data.

No caso concreto, a decisão impugnada foi proferida com base em farta documentação juntada aos autos, inclusive imagens de satélite, declarações de vizinhos, boletins de ocorrência, relatório de constatação in loco e audiência de justificação.

Ademais, a alegação de ausência de citação perde força diante da efetiva atuação da parte agravante no processo originário, que, após a ciência da medida, apresentou contestação e, posteriormente, manejou o presente recurso, demonstrando ampla possibilidade de defesa e regular participação no contraditório.

Não se verifica, portanto, a ocorrência de qualquer prejuízo processual concreto, sendo certo que, no processo civil moderno, o reconhecimento de nulidades exige a demonstração de prejuízo efetivo (CPC, art. 282, §1º).

O Superior Tribunal de Justiça tem reafirmado que a nulidade processual somente se configura quando demonstrado prejuízo concreto à parte. À luz do princípio do
pas
de
nullité

sans

grief
, não basta a mera inobservância de formalidade legal, sendo imprescindível que o vício comprometa efetivamente o contraditório ou a ampla defesa
:

“
É pacífico nesta Corte que a nulidade dos atos processuais só ocorre quando demonstrado efetivo e concreto prejuízo para as partes (princípio do
pas
de
nullité

sans

grief
)
”
(
AgInt
no REsp n. 2.115.179/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 24/2/2025, DJEN de 27/2/2025.)

Dessa forma, inexistindo vício apto a comprometer a validade do processo ou a ampla defesa, afasto a preliminar de nulidade por ausência de citação.

VOTO

–
Mérito

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Pretendem os agravantes suspender a liminar de reintegração de posse, alegando exercer posse de boa-fé sobre 44 hectares da área litigiosa, denominada “Sítio Ouro Verde”, desde 2015, onde residem e cultivam aproximadamente 40 mil pés de abacaxi, com apresentação de notas fiscais e documentos da atividade agrícola.

Contudo, os autos não comprovam posse qualificada e anterior à dos agravados, nem que a área ocupada pelos agravantes está fora do perímetro da matrícula n.º 16.057.

O instrumento de cessão de direitos apresentado (
id.
257334199) foi firmado apenas em 31/01/2020, com base em suposta posse de Alvim Rodrigues de Moraes, cuja legitimidade é contestada. Os próprios agravantes reconhecem que o contrato foi formalizado somente em 2020, sem provas de ocupação anterior.

Não há documentos que atestem posse efetiva, contínua e exclusiva antes de 2020. A inscrição no CAF (
id.
257334196) e as notas fiscais (
id.
257337659
) são de 2024. As fotografias (
id.
257337652
e id.
257337658
), embora mostrem lavoura, são recentes e não demonstram posse antiga e pacífica.

Por outro lado, os agravados instruíram a inicial com documentação robusta, incluindo:

Matrícula n.º 16.057 e georreferenciamento certificado pelo INCRA (
id.
51366362
– autos de origem
);

Declarações de vizinhos (
id.
267611785
e id.
267611787
), atestando posse anterior e ausência de ocupação prévia;

Boletins de ocorrência e relatórios policiais (
id.
267613275
, id.
267613279
e id.
267613280
), apontando ocupação clandestina, loteamento irregular e desmate;

Constatação do oficial de justiça, que verificou extração ilegal de madeira e ausência de documentação dos ocupantes
(id.
70499151
– autos de origem)
;

Imagens de satélite (
id.
51366345
a id.
51366348
– autos de origem
), indicando que não havia uso humano significativo até 2018, seguido de degradação ambiental.

Além disso, o cedente dos agravantes, Alvim, ajuizou ação de usucapião contra os agravados (proc. nº 1005569-83.2021.8.11.0086), o que reconhece, implicitamente, a posse destes. Outros vizinhos também ajuizaram ações semelhantes, o que fragiliza a tese de que a área estaria fora da matrícula.

O laudo técnico apresentado (
id.
257337650

e id.
257337651
), elaborado por perito particular, não é conclusivo quanto à exclusão da área da matrícula, nem está validado judicialmente ou amparado por dados oficiais.

Quanto ao fundamento ambiental, a liminar também visa cessar danos ambientais graves, como destacado pelo juízo de origem, que apontou extração de madeira, abertura de lotes e degradação ambiental, reconhecidos por autoridade policial e oficial de justiça.

Embora os agravantes aleguem cultivo e benfeitorias, tais fatos não afastam o esbulho, nem conferem direito à manutenção da posse sem justo título ou posse legítima anterior. Eventuais indenizações por acessões poderão ser discutidas oportunamente, se cabíveis.

Diante do exposto,
nego provimento
ao recurso, mantendo
incólume
a decisão agravada que deferiu a liminar de reintegração de posse, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2025